Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SHOPPING CENTER. REVISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DA PANDEMIA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPACTO FINANCEIRO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAIXA NÃO DEMONSTRADA. RISCO CONCRETO E REAL DE CORTE DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO VISLUMBRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Ainda que se cuide de matérias de ordem pública, a ausência de pronunciamento, no bojo da decisão agravada, sobre as preliminares de falta de pressuposto processual e de carência de ação impede a apreciação pelo Órgão Revisor, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Outrossim, é certo que, de acordo com a temática recursal inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, tais questões, por não figurarem no rol do art. 1.015 do Diploma Adjetivo, sujeitam-se à preclusão elástica, de tal modo que somente devem ser levadas ao Tribunal em razões ou contrarrazões de Apelação Cível eventualmente interposta.
2 – Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3 – Mesmo na conjuntura atual, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica – em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade – reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III).
4 – De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, um vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato – elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros –, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478).
5 – A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social.
6 – À falta de evidências mínimas de que, em razão da pandemia, a parte Autora (shopping center) sofreu tamanho impacto em suas finanças a ponto de não possuir mais caixa para pagamento do preço da fatura de energia elétrica nos moldes contratados, bem como de que, também em decorrência disso, haveria o risco concreto e real de corte no fornecimento do serviço a cargo da parte Ré, tem-se que a mera verbalização de comentários genéricos sobre a situação vivida por parcela da sociedade não se mostra suficiente para autorizar, antes mesmo da ultimação da instrução processual e à revelia da consideração dos interesses da contraparte (que também devem ser sopesados), o dirigismo estatal sobre um contrato celebrado em pé de igualdade e de forma livre e voluntária.
7 – Ausentes os requisitos legais (probabilidade do direito e receio de dano irreparável ou de difícil reparação), evidencia-se o acerto da Juíza da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.